Tribunal: TCU
Processo: 023.772/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Karlla Elizabeth da Silva Vasco,Monica Maria dos Anjos Barbosa Silva contra o Acórdão 9.583/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelas Sras. Karlla Elizabeth da Silva Vasco e Monica Maria dos Anjos Barbosa Silva contra o Acórdão 9583/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. informar o teor desta deliberação às recorrentes e ao órgão de origem.